Tribunal: STF
Processo: RE 1422923
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO TCE. PREFEITO. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSOLIDOU ENTENDIMENTO, ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 729744 (TEMA 135), DE QUE O PARECER TÉCNICO ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS TEM NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA, COMPETINDO EXCLUSIVAMENTE À CÂMARA DE VEREADORES O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL, SENDO DESCABIDO O JULGAMENTO FICTO DAS CONTAS POR DECURSO DE PRAZO. 



    OCORRE QUE A DECISÃO EM QUESTÃO SE APLICA PARA FINS DE “FICHA LIMPA”, OU SEJA, PARA FINS POLÍTICOS, SUBSISTINDO O ENTENDIMENTO DE QUE, PARA OS DEMAIS FINS, A APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO NÃO AFETA A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE IMPÕE MULTA, VISTO QUE ENQUANTO ESTE FAZ O CONTROLE TÉCNICO, AQUELE EXERCE CONTROLE POLÍTICO. 



    AUSENTE A NULIDADE APONTADA PELA PARTE EXECUTADA, CABE DESPROVER O RECURSO, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 31, §§ 1º e 2º, da CF/1988. Sustenta que o Tribunal de origem, ao permitir que o Tribunal de Contas julgue contas do prefeito, aprovadas sem ressalva pelo Poder Legislativo Municipal, contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 157 e 835 da repercussão geral.



    3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida. O acórdão restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DO TCE. CONTAS. PREFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DESCABIMENTO. TEMAS 157 E 835 DO STF. 



    O ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO APRECIOU DEVIDAMENTE AS PARTICULARIDADES DOS TEMAS 157 E 835 DOS JULGADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL DA JUSTIÇA. 



    A PARTIR DISSO, ENTENDE-SE QUE SUBSISTE A EXECUTIVIDADE DA CERTIDÃO EMITIDA PELO TCE, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL, NADA OBSTANDO, POR DECORRÊNCIA, A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA FINS DE EXECUÇÃO FISCAL. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    4. É o relatório. Passo à análise do recurso.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 848.826, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. Esta a ementa do acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” .



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    6. Na mesma oportunidade, esta Corte analisou o Tema 157 da repercussão geral (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    7. No caso, o Tribunal de origem, ao assentar que se filia “ao entendimento de que o parecer técnico do Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa apenas para fins de ficha limpa, ou seja, para fins de inelegibilidade”, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha cito os seguintes precedentes: RE 1.390.717, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.365.728-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.286.993, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.310.098, Rel. Min. Dias Toffoli.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se a orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 157 e 835 da repercussão geral.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator